Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713550-92.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PERÍODO DE COBRANÇA ANTERIOR A 2022. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 2023. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI DISTRITAL N° 5.546/2015. VALIDADE. TEMA 1093 E 1094. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, que se deu sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093, assentou a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. 2. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ n. 93/2015. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022 (RE 1287019 ED-segundos, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021). 3. Em resumo, a cobrança é permitida e aplicada de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando, o que veio a ocorrer com a Lei Complementar no 190/2022 respaldada pelo Convênio ICMS no 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ. 4. Na hipótese, o Mandado de Segurança foi impetrado em 23/11/2023 (ID 58423520), ou seja, em momento posterior ao julgamento pela Suprema Corte, ocorrido em 24/02/2021, assim, é irrelevante, para o presente caso, a modulação dos efeitos da decisão do STF. 5. A decisão majoritária tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 7066, 7078 e 7070, foi no sentido de que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou. 6. A par de aludida fundamentação, a conclusão a que se chega, é pela inexigibilidade do tributo (DIFAL-ICMS) somente no período de 1o/1/2022 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar 190/2022, que ocorreu em 05/01/2022. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, não invalidou as leis locais ou distrital que disciplinavam o DIFAL do ICMS, mas apenas suspendeu a eficácia delas, a partir do exercício de 2022, enquanto não fosse editada lei complementar disciplinando as regras gerais acerca da matéria. 8. Editada a LC no 190/2022, cuja publicação ocorreu em 5/1/2022, a Lei Distrital n° 5.546/2015, que disciplina a cobrança do DIFAL do ICMS no âmbito do Distrito Federal, produz plenos efeitos, desde a referida data, sem a necessidade de nova regulamentação local para reger a matéria. Precedentes. 9. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, e 97, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo a ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS após o advento da Lei Complementar 190/2022, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, 5o, inciso II, 102, §2o, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre a “constitucionalização superveniente” de lei distrital declarada inconstitucional, o que enseja afronta os princípios de legalidade tributária e da lealdade federativa. Destaca, ademais, que foi julgada válida a Lei Distrital 1.254/96 (alterada pela Lei 5.546/15) contestada em face de violação dos referidos dispositivos constitucionais. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCELO SALLES ANNUNZIATA, OAB/SP 130.599, e PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA, OAB/SP 234.846. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 927, inciso I, do CPC, e 97, inciso I, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino, por fim, que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados MARCELO SALLES ANNUNZIATA, OAB/SP 130.599, e PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA, OAB/SP 234.846. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025